Tribunal: TJMT
Processo: 1014579-76.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014579-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA FRANCA MENDES - CPF: 039.945.671-65 (RECORRIDO), KAROLINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.880.871-94 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. REALOCAÇÃO EM ITINERÁRIO COM CHEGADA 12 HORAS APÓS O HORÁRIO ORIGINAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de passagem e realocação em voo com chegada ao destino 12 horas após o horário originalmente contratado.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o atraso no voo e a perda da conexão justificam a indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade por parte da transportadora, bem como avaliar a adequação do valor arbitrado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o atraso superior a 4 horas causa suficiente para caracterização de dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

4. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não exime a empresa da obrigação de indenizar.

5. A indenização por danos morais foi reduzida para R$ 5.000,00, valor proporcional ao grau de lesividade do evento, em conformidade com o entendimento consolidado desta Turma Recursal.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido de
danos morais
, condenando a reclamada ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”

A relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, por eventuais falhas na prestação, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

A controvérsia insere-se no contexto de contrato de transporte aéreo de passageiros, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

É dever das companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras, adotar medidas eficazes e preventivas para assegurar o cumprimento pontual e seguro do contrato de transporte.

No caso em exame, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea para o trajeto Cuiabá – Recife, com chegada prevista para as 09h10 do dia 20/02/2025.

Entretanto, teve as passagens canceladas, em razão disso foi realocada em itinerário diverso, chegando ao destino final somente às 21h05 do mesmo dia, o que representou um
atraso de 12 horas
em relação ao horário originalmente contratado.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o por necessidade de manutenção não programada na aeronave.

Nesse sentido, cumpre destacar que a jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme o art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que a manutenção não programada na aeronave responsável pelo voo configura fortuito interno, próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No presente caso, entendo excessivo o valor arbitrado na origem, razão pela qual reduzo a indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia mais adequada e proporcional, conforme os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Por fim, quanto aos juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial é a data da citação, conforme artigo 405 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025